Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701582-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA SOBREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDUARDO SILVA SOBREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, pela qual deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão movida contra o recorrente por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, fundada em contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. Requer o recorrente, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo não ter condições de arcar com as custas do processo, pois aufere rendimentos módicos, conforme atesta os três últimos contracheques acostados aos autos. Quanto ao objeto do recurso, alega, em síntese, que o banco agravado ajuizou a ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento da parcela do financiamento de veículo, obtendo a concessão de liminar, que foi cumprida por oficial de justiça no dia 21 de janeiro de 2025, quando intimado da decisão recorrida. Destaca que o processo de origem teve segredo de justiça decretado até o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, aduzindo que tal circunstância lhe impede de ter acesso aos autos, cerceando seu direito de defesa. Defende que não houve legítima constituição em mora, conforme exige o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento sedimentado na Súmula 72 do STJ, de modo a autorizar a concessão de liminar de busca e apreensão, aduzindo que respectiva notificação, apesar de enviada ao seu endereço, onde apreendido o automóvel financiado, não restou entregue nas três tentativas dos Correios, pelo motivo “ausente”. Afirma que a falta de constituição em mora válida o impediu de purgar a mora ou de buscar acordo para quitação do débito, e conclui que “...não resta dúvidas que a r. Decisão Interlocutória agravada deve ser revogada na íntegra para extinção do processo sem resolução do mérito, com a imediata restituição do bem ao Agravante sob pena de multa diária, nos termos do inciso IV, art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos válidos no processo.” Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal argumentando, quanto ao periculum in mora, ser “...evidente o prejuízo indevido à Agravante, que, se não suspenso liminarmente o feito, poderá sofrer a perda de um bem de extrema necessidade em seu dia a dia.” Busca o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e obter a imediata restituição do veículo apreendido. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de obter a “revogação da busca e apreensão do veículo, com fundamento na insuficiência tanto da notificação extrajudicial como meio de constituição em mora, nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, art. 485 do CPC”. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, d o CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de falta de condições financeira do agravante para arcar com as custas do processo. Ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição, em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, considero, em uma análise preliminar, ser possível a concessão do benefício ao agravante em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando especialmente que os três últimos contracheques, juntados no ID 67963668, revelam que o agravante inspetor de alunos com rendimentos líquidos módicos, que giram em torno ne R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais). Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois se mostra regular a instrução do pedido de busca e apreensão apresentado pela instituição financeira agravada. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros terceiros. Trata-se de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.132, de acordo com a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Seguindo essa orientação jurisprudencial, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois houve a constituição em mora válida do devedor, ora agravante, pois comprovado nos autos a tentativa de notificação no endereço do contrato, mesmo onde veículo foi encontrado para ser apreendido, como se verifica no ID 208907289. Assim, ainda que o recorrente não tenha recebido a notificação, que ternou por três vezes dos Correios com a indicação “ausente”, não se constata a alegada ausência de constituição em mora válida, para fins do disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Trata-se de entendimento que se encontra pacificado na atual jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante atestam recentes precedentes desta Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Para a concessão de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação do procedimento. 2. A decisão que indefere a petição inicial (art. 485, I, do CPC) prescinde de anterior intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade processual rejeitada. 3. Cinge-se a controvérsia acerca da definição quanto à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Se é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 4. Na origem, o autor comprovou o envio da notificação para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes, que retornou com a informação “AUSENTE”. 5. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se provimento. (Acórdão 1938100, 0709769-93.2022.8.07.0019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. QUESTÃO JULGADA PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "AUSENTE". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil-CPC. 5. O banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço da ré constante no contrato. A mora da devedora está comprovada. 6. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1928524, 0727268-47.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Some-se a isso, que a inadimplência e a mora do devedor é incontroversa e não foi justificada nos autos, podendo-se verificar do instrumento contratual de ID 208907281 e da planilha atualizada do débito de ID 208907274, que o crédito para financiamento do veículo foi concedido em 10 de maio de 2023, e que o agravante está inadimplente desde a prestação vencida em 11 de novembro de 2023. Nesse contexto, a pretensão à restituição do bem em sua posse demanda purgação da mora no prazo previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, mostrando-se inviável a concessão de tal providência como medida liminar no presente agravo de instrumento. Por fim, nada há a prover quanto a alegação de cerceamento de direito de defesa sustentada no recurso em face da decretação de sigilo processual nos autos de origem até o cumprimento da liminar de busca e apreensão, pois nada foi requerido pelo agravante a esse respeito, tendo o mesmo juntado ao agravo de instrumento cópia do processo, demonstrando ter pleno acesso ao feito na instância originária. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator